Tribunal: TJES
Processo: 5038389-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038389-88.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA MESSIAS INACIA DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA DISCUTIDA NOS AUTOS. DIVERGÊNCIA TEMPORAL ENTRE O INSTRUMENTO APRESENTADO E A AVERBAÇÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE 2015 UTILIZADO PARA JUSTIFICAR RESERVA DE MARGEM DE 2017. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PROBANTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. EFETIVA SOLICITAÇÃO DE SAQUES PELO CARTÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ DETERMINADA EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 11935234, condenar o réu à restituição dos valores descontados (autorizada a compensação) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora, pessoa idosa, alega que nunca contratou tal modalidade, tendo sido surpreendida com descontos permanentes em seu benefício.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a existência de prova da contratação do contrato de RMC nº 11935234 firmado em 04/02/2017; (ii) se o banco logrou provar a solicitação de saques pela consumidora; e (iii) a adequação do valor indenizatório e da compensação de valores.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A relação é de consumo, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 2. A parte requerida não logrou êxito em comprovar a contratação específica discutida nos autos, qual seja, a de nº 11935234, incluída no benefício da autora em 04/02/2017. 3. Em que pese a alegação de que a adesão nº 39597722 (id. 18803758) teria originado o referido código de reserva, não há prova desse liame. Ao contrário, o conjunto probatório infirma a tese defensiva: enquanto a reserva impugnada data de 2017 (id. 18803742), o contrato juntado pelo banco foi firmado em 03/08/2015, não servindo para lastrear operação posterior e distinta. 4. O banco também falhou em demonstrar que a consumidora solicitou ou usufruiu de saques atrelados ao plástico. 5. O dano moral é mantido ante o abuso na retenção de verba alimentar. 6. A compensação de eventuais créditos em favor da autora já foi objeto de determinação na sentença, carecendo o recorrente de interesse recursal quanto à reforma desse ponto específico.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Art. 373, II, do CPC; Súmula 297 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por MARIA MESSIAS INACIA DA SILVA em face de BANCO BMG S.A. A autora relata ser aposentada e que vem sofrendo descontos mensais sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC" referentes ao contrato nº 11935234, averbado em 04/02/2017. Afirma que jamais contratou ou utilizou cartão de crédito consignado, desconhecendo a origem da dívida que se perpetua no tempo.

O banco réu contestou sustentando a legalidade da contratação, juntando o instrumento de adesão nº 39597722 e alegando que a reserva de margem decorre da manifestação de vontade da autora. Defendeu a validade dos saques e pugnou pela improcedência.

A sentença (id. 18803773) julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato nº 11935234; b) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados, autorizando a compensação com eventuais valores creditados na conta da autora; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em recurso inominado (id. 18803775), o banco reitera as teses de defesa, sustentando que a prova documental é hígida e que a sentença ignora a realidade contratual e o aporte financeiro em favor da recorrida. Contrarrazões apresentadas (id. 18803784).

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A análise detida dos autos revela que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação objeto da lide. O ponto fulcral da controvérsia reside na validade do contrato de RMC nº 11935234, inserido no benefício previdenciário da autora em 04/02/2017, conforme atesta o Histórico de Consignados (id. 18803742).

Todavia, ao tentar justificar tal cobrança, o banco recorrente colacionou um instrumento contratual (id. 18803758) datado de 03/08/2015. Há um abismo temporal de quase dois anos entre a assinatura do documento apresentado e a averbação da margem discutida. Não há nos autos qualquer elemento que vincule juridicamente a adesão de 2015 ao código de reserva de 2017. Pelo contrário, o histórico de contratos averbados (id. 18803742) mostra que contratos anteriores foram excluídos, sugerindo que a reserva nº 11935234 decorre de uma nova e distinta operação, para a qual não foi apresentado o respectivo suporte documental.

Nesse diapasão, a alegação de que a adesão nº 39597722 originou o contrato nº 11935234 carece de suporte probatório mínimo. A falta de nexo entre a prova produzida e o fato gerador da cobrança caracteriza defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), uma vez que o banco não demonstrou a anuência da consumidora para esta averbação específica.

Ademais, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a recorrida solicitou ou efetivamente realizou saques complementares atrelados a este cartão. A mera alegação de depósito em conta, desacompanhada de prova da solicitação consciente da modalidade RMC e da trilha de auditoria dos saques, não supre a falha no dever de informação.

Quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores, observa-se que o magistrado de origem já determinou, na sentença, o abatimento de eventuais montantes creditados em favor da autora para evitar o enriquecimento sem causa. Assim, a sentença já contempla a pretensão do banco nesse aspecto, sendo desnecessária qualquer reforma.

O dano moral está configurado
in re ipsa
, diante da privação injusta de verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável, e o
quantum
fixado (R$ 5.000,00) mostra-se condizente com os parâmetros desta Turma Recursal, devendo ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)